Tribunal: TJES
Processo: 5000025-70.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-70.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: SIRLEI CIRILO DE PAULO MORETT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000025-70.2021.8.08.0008

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
.

RECORRIDO:
SIRLEI CIRILO DE PAULO MORETT
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE. IMPRUDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICA. MUNICÍPIO CIENTE DA CONDUTA DO MOTORISTA. ÓBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de responsabilidade c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que sua mãe faleceu em um acidente causado por imprudência do motorista do transporte, que já apresentava comportamento inadequado ao dirigir. Aduz que apesar de diversas notificações, nada foi feito, e no dia 05/07/2019, o motorista colidiu com um caminhão, resultando na morte de sua mãe e ferimentos graves nos passageiros. Sustenta ter sofrido também danos físicos e psicológicos, precisando de cadeira de rodas por dois meses, e afirma que o motorista não estava em condições de dirigir.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil reais) à autora, atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando ausência de responsabilidade por eventuais danos causados, uma vez que a ocorrência do acidente se deu por fatores alheios à sua administração direta e ao controle do serviço prestado. Aduz que embora reconheça a responsabilidade objetiva do Estado para com os danos causados por seus agentes, a decisão não teria apreciado de maneira completa a alegação de que a condição de saúde do motorista era um fator relevante e imprevisível, o que pode ter contribuído para o acidente de forma a isentar o Município de responsabilidade direta pelo ocorrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a responsabilidade civil da ré, ora recorrente, é objetiva, não dependendo de culpa, destarte, para restar configurada, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Nesse sentido, uma vez comprovado o fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva), bem como a sua relação de causalidade com o dano suportado, restara configurada a responsabilidade da prestadora de serviço público, pela aplicação da Teoria do Risco Administrativo. Somente será afastada a responsabilidade caso comprovando alguma das causas excludentes de responsabilidade.

5. As provas produzidas no processo pelas partes corroboram com as alegações autorais e estabelecem o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da parte requerida, ora recorrente, no que diz respeito ao dano ocasionado no muro e no quadro de energia do local. Dano moral configurado.

6. Considerando-se as circunstâncias do caso concreto, não merece modificação a fixação da indenização em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa do autor e atendendo ao caráter inibitório que reveste o instituto, estando em conformidade com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)